Tribunal: STF
Processo: ARE 1363610
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face do acórdão da Quarta Turma Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado (eDOC 14, p. 1):



    “DIREITO PÚBLICO — PREVIDENCIÁRIO - AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE PENSÃO C.C. DANOS MORAIS SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO DA RÉ DESPROVIMENTO Ocorrência da prescrição administrativa - Benefício concedido em 2005 e suspenso 8 anos depois Princípios da segurança jurídica, do direito adquirido e da boa-fé. Ato consolidado impassível de autotutela a qualquer tempo. Ademais, concessão com base na legislação vigente à época do óbito, não suspensa ou revogada por legislação federal Precedentes da Câmara - Sentença de parcial procedência mantida para determinar o restabelecimento do benefício e pagamento das prestações vencidas CONSECTÁRIOS LEGAIS DA MORA Aplicação do quanto decidido pelo S.T.F no julgamento do Tema 810 de Repercussão Geral, inclusive eventual modulação dos seus efeitos - Recursos desprovidos.”



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados. (eDOC 11, p. 1)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a” e “d”, do permissivo constitucional, aponta-se violação aos arts. 24, XII e § 4º; e 42, § 2º, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, aduz-se, em suma, que “Ao contrário do que sustenta o E. Tribunal de Justiça de São Paulo, o recorrido, NETO UNIVERSITÁRIO MAIOR DE VINTE E UM ANOS, não tem direito ao percebimento de pensão por morte. Isso porque, a Lei n° 9.717/1998, não mais de admite, no âmbito do Regime Próprio de Previdência dos Servidores Públicos Civis e Militares, a instituição de benefícios diversos daqueles previstos pela Lei Federal 8.213/98, que se aplica ao Regime Geral de Previdência Social, gerenciado pelo INSS.” (eDOC 13, p. 11)



    A Presidência da Seção de Direito Público inadmitiu o recurso, por entender que incide à espécie os óbices das súmulas 279 e 280 do STF, e, ainda, ao entendimento de que “Sob o pálio da alínea d, o cabimento do recurso extraordinário pressupõe haja a Corte de origem homenageado lei local em face da lei federal. Inexistente tal fato, r impossível é entender pelo trânsito do extraordinário. É a hipótese dos autos, onde, em nenhum momento, se enfrenta tal situação.” (eDOC 15)



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Consabido que a admissibilidade dos recursos extraordinários é aferida tanto na origem quanto no destino. O agravo destinado ao Tribunal ad quem permite garantir o juízo de dupla admissibilidade dos recursos especial e extraordinário. Registre-se, contudo, que o agravo, enquanto recurso, também está sujeito à decisão de admissibilidade.



    Feitas essas observações, verifico que, in casu, o agravo nem sequer tem preenchidos os pressupostos processuais.



    De plano, constata-se que a negativa de seguimento do apelo extremo se baseou na constatação de que incide à espécie os óbices das súmulas 279 e 280 do STF, e, ainda, ao entendimento de que “Sob o pálio da alínea d, o cabimento do recurso extraordinário pressupõe haja a Corte de origem homenageado lei local em face da lei federal. Inexistente tal fato, r impossível é entender pelo trânsito do extraordinário. É a hipótese dos autos, onde, em nenhum momento, se enfrenta tal situação.” Contudo, a agravante deixou de impugnar especificamente tais fundamentos. 



    O recurso, portanto, não ataca os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Sendo assim, torna-se inviável seu conhecimento, nos termos da Súmula 287 do STF.



    Ante o exposto, não conheço do agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se. 



    Brasília, 28 de abril de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente